Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CORRETAMENTE APLICADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato por intermédio de depoimentos de policiais, os quais se mostraram coesos e harmônicos com outras provas produzidas, em especial o relatório do CIME indicando indevido desligamento de tornozeleira eletrônica, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Não se reconhece nos autos a hipótese de absorção da resistência pelo desacato, pois adequadamente esclarecido que os delitos ocorreram com desígnios autônomos.
3. Tratando-se de acusado reincidente e com desabono na circunstância judicial dos antecedentes criminais, impõe-se a fixação do regime prisional semiaberto, pois necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime nos termos dos artigos 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.